Tribunal: TJSP
Processo: 2111766-24.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Prestação de Serviços à Comunidade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – NÃO ACOLHIMENTO – Não há de se falar em mudança de competência do Juízo da execução criminal em virtude de mudança de endereço por sentenciada foragida. Ordem denegada.